Tribunal: TJDFT
Processo: 0708491-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708491-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: LUCILIA MARIA AOR DOS SANTOS CARDOSO DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais de no 0708491-80.2023.8.07.0000, concedeu antecipação dos efeitos da tutela para determinar a manutenção do plano de saúde da parte autora, sob pena de multa cominatória de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). A decisão de ID 44582692 negou efeito suspensivo ao recurso. Inconformada, a agravante interpôs o Agravo Interno de ID 45462026, em que aduz a necessidade de recebimento do recurso com efeito suspensivo. Intimada a se manifestar sobre eventual perda de interesse recursal ante a prolação de sentença nos autos originários, a agravante se pronunciou pela falta de interesse no recurso na petição de ID 46554795. É o relatório. DECIDO. Compulsando-se os autos de origem, verifica-se que foi prolatada sentença no ID 155586100, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. A prolação da sentença esgotou a matéria do Agravo de Instrumento, de forma que se mostra configurada a perda superveniente do objeto desse recurso e, consequentemente, também do Agravo Interno interposto contra a decisão que lhe negou efeito suspensivo. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADOS os recursos em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, do interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de maio de 2023 13:14:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador